Tribunal: TJES
Processo: 0014985-15.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014985-15.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: FABRICIO JOSE PEDRO e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL -
SEGURO “DPVAT” –
SUCESSÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA -

INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA

–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O pleito de recebimento de indenização do seguro DPVAT não se trata de direito personalíssimo, cuidando-se, pois, de indenização de natureza patrimonial viabilizando, portanto, a sucessão processual.

2.Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT para recebimento da respectiva indenização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014985-15.2018.8.08.0011

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA: ROZILENE DA SILVA RAMOS PEDRO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro DPVAT” ajuizada por FABRÍCIO JOSÉ PEDRO em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pretendendo o recebimento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT.

Pela sentença de fls. 130/134, integrada pela decisão de fls. 143/144, o Juízo
a quo
deferiu a habilitação processual de Rozilene da Silva Ramos Pedro em razão do falecimento do autor Fabrício José Pedro e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Irresignada, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A interpôs o recurso de apelação de fls. 146/162, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Apelada, ao argumento de que se trata de direito personalíssimo e, portanto, não passível de sucessão processual e, no mérito, que a Apelada não faz
jus
ao recebimento do seguro porque, embora o
de cujus
tenha sido vitimado em acidente de trânsito, o proprietário do veículo estava inadimplente à época do sinistro, afirmando ser inaplicável ao caso a Súmula 257, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões da Apelada às fls. 171/177, requerendo, em síntese, seja negado provimento ao recurso de apelação interposto.

Pois bem.

A par da irresignação da Apelante, sua pretensão recursal não merece acolhida.

Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa aventada, consigno, na esteira do entendimento já manifestado pelo Juízo a
quo
, que o pleito de recebimento de indenização do seguro DPVAT não se trata de direito personalíssimo, cuidando-se, pois, de indenização de natureza patrimonial sujeita, portanto, à sucessão processual, consoante entendimento já manifestado por este Colendo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n.° 0000545-88.2011.8.08.0001, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Raphael Americano Câmara, assim ementada:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA CORRETO. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. PROVEITO ECONÔMICO MUITO BAIXO. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A alegação de que o pleito de indenização por invalidez no seguro DPVAT é personalíssimo, não podendo ser paga aos herdeiros da vítima, não deve ser acolhida, haja vista que a natureza da indenização em tela é patrimonial, e, ademais, foi a vítima quem ajuizou a presente demanda, sendo de todo cabível a sucessão processual na hipótese, ante a superveniência da morte do autor no decorrer do andamento processual. (...)”

É, também, entendimento assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que não se exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, diante da expressa previsão insculpida no art. 7º, da Lei Federal n° 6.194/1974:

“Art. 7
o

- A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.”

Outrossim, é suficiente a comprovação da ocorrência do acidente e das respectivas lesões, conforme estatui o art. 5º, da indigitada lei, não se fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes.

Nesse sentido, tem-se, exemplificativamente, recente acórdão proferido por ocasião do julgamento da apelação cível n° 0002496-68.2018.8.08.0035, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I Resta assente em nossa jurisprudência a prescindibilidade do boletim de ocorrência para o ajuizamento de ação de cobrança de DPVAT, sendo certo, ainda, que em que pese seja documento que goza de presunção juris tantum de veracidade, será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita Precedentes. II -
A lei de regência não exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas, conforme expressamente enuncia o art. 5º da Lei nº 6.194/1974. O artigo 7º, caput , da aludida lei dispõe que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes
. III - É remansosa nesta Egrégia Corte que, em relação à distribuição dos ônus de sucumbência o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca. Precedentes. IV - Por tratar-se de matéria de ordem pública, determinou-se, de ofício, a incidência sobre o valor condenatório de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora pela taxa SELIC desde a data da citação, momento a partir do qual cessará a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE, sob pena de bis in idem. V Apelação conhecida e improvida.”

Portanto, não merece reparo, no ponto, a sentença objurgada.

Ademais, não há que se falar em reforma do capítulo sentencial atinente à fixação dos honorários advocatícios, já que, despeito do que alega o Apelante, não há que se falar em sua sucumbência mínima (do Apelante), tampouco em redistribuição dos ônus sucumbenciais, vez que o pleito autoral – qual seja, condenação da Apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT considerando a proporção das lesões sofridas -, foi acolhido integralmente.

Por fim, considerando tratar-se de questão de ordem pública, consigno que esta Colenda Primeira Câmara Cível vem observando o entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o montante indenizatório deve ser corrigido monetariamente
desde o evento danoso
, que, no caso, é a data do sinistro (08.05.2018), até a citação, com base no INPC e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
(nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de apelação e, de ofício, determino que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde o evento danoso até a data da citação, a partir de quando deverá incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária.

Por fim, com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para R$ 1.000,00 (mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 12/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.